Tribunal: TJBA
Processo: 8022249-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022249-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIRA RIBEIRO FONSECA

Advogado(s)
:
JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS ELEVADOS. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira. A
A
gravante apresentou declaração de hipossuficiência, mas teve seu pedido indeferido diante de elementos constantes nos autos que evidenciaram capacidade econômica. O valor das custas foi estimado em R$ 12.376,88. O
J
uízo de origem entendeu que a parte não comprovou documentalmente sua alegada condição financeira de forma satisfatória e que sua renda líquida era incompatível com o benefício.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da suficiência ou não da documentação apresentada para demonstrar a incapacidade de arcar com os custos do processo, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) e a existência de elementos concretos que possam afastar tal presunção.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário.

A
A
gravante aufere proventos
brutos de R$ 19.411,55 e
líquidos mensais de R$ 13.823,74, valor superior ao teto da Previdência Social e bem acima da média nacional de renda.

As custas processuais, embora elevadas, representam percentual inferior à totalidade dos rendimentos mensais e não comprometem, por si sós, a subsistência da
A
gravante, inexistindo nos autos provas de comprometimento financeiro excepcional.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige análise concreta da capacidade financeira do requerente, sendo inadmissível a concessão do benefício com base exclusivamente em alegações genéricas.

Precedentes apresentados pela
A
gravante não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista distinções fáticas relevantes, especialmente em relação à renda.

Certidão contraditória constante dos autos foi considerada erro material, não sendo capaz de alterar o entendimento exarado nas decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.
A renda líquida mensal substancial d
a R
requerente pode afastar a presunção de hipossuficiência quando não demonstrada a existência de encargos financeiros que inviabilizem o custeio das despesas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8022249-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALDIRA RIBEIRO FONSECA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador, 02 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB